Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-55.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004726-55.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO PEREIRA BRANDAO - ME - CNPJ: 19.791.689/0001-48 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em exame, restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na obrigação acessória de transportar carga com valor superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais) com rastreador e monitoramento.

O agravamento do risco contratado afasta o dever de a demandada pagar a indenização postulada na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004726-55.2016.8.11.0002

APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA BRANDAO - ME

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO CARMO PEREIRA BRANDAO – ME
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro no 1004726-55.2016.8.11.0002, ajuizada em face do
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que firmou com a apelada um contrato de seguro de carga transportada (Apólice no 550.0000000659, proposta no 351231), com vigência entre 30/04/2015 e 30/04/2016.

Informa que no dia 25/08/2015 transportou uma carga de carne bovina, que totalizava o importe de R$272.508,76 (duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos), no entanto, neste dia a mercadoria foi roubada, embora o veículo estivesse sendo rastreado e monitorado.

Salienta que a empresa apelada se negou ao pagamento do prêmio do seguro, sob o argumento de que, embora a carga estivesse sendo rastreada, não foi monitorada.

Esclarece que o contrato anexo com a inicial refere-se à renovação do contrato de monitoramento, onde se pode verificar com clareza que o monitoramento/rastreamento de veículos ocorre 24 (vinte e quatro) horas por dia.

Ressalta, inclusive, que “
a Lideransat forneceu documento denominado de Relatório de Viagens onde comprova o monitoramento/rastreamento desde o início da viagem até a posterior localização de parte da carga, destacando a perda de sinal do monitoramento/rastreament
o” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 47470982).

As contrarrazões foram ofertadas, sustentando, em síntese, que segundo a documentação trazida pela própria apelante é possível concluir que o veículo era tão somente rastreado, mas nunca monitorado, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (Id. 47470985).

O preparo foi recolhido (Id. 55003983 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DO CARMO PEREIRA BRANDAO – ME
ajuizou a ação de cobrança de seguro em face da
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, alegando que estabeleceu com a requerida um contrato de seguro de produtos alimentícios – Apólice de Seguro n. 550.00000000659 – com abrangência em todo o território nacional, tendo vigência de 30/04/2015 a 30/04/2016.

Informou que o contrato possui como objeto segurado “
carnes, embutidos, charque “in natura”, couro, gêneros alimentícios, óleos comestíveis, azeite, produtos frigorificados e laticínios
”, com limite máximo de garantia no importe de R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

Relatou que no dia 25/08/2015 carregou o caminhão da cidade de Várzea Grande-MT e embarcou uma carga de carne bovina para cidades do Estado de São Paulo, consoante quatro notas fiscais anexas ao feito, sendo: NF 34966, no valor de R$73.502,08 (setenta e três mil, quinhentos e dois reais e oito centavos); NF 34967, no valor de R$94.105,55 (noventa e quatro mil, cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); NF 34968, no valor de R$54.922,03 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e três centavos) e NF 34969, no valor de R$50.069,10 (cinquenta mil, sessenta e nove reais e dez centavos), totalizando R$272.508,76 (duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos).

Esclarecer inclusive que a empresa de gerenciamento de risco LIDERANSAT efetuou os procedimentos de monitoramento/rastreamento do veículo, conforme previsto no contrato de seguro.

Entretanto, no dia 25/08/2015, a carga foi roubada em Cuiabá/MT, quando o motorista parou o veículo no Distrito Industrial para verificar as rodas, o qual foi mantido em cativeiro até o dia 26/08/2015, quando procurou a Delegacia de Polícia na cidade de Rosário Oeste/MT.

Aduziu que o transporte estava sendo monitorado, quando foi constatada a perda do sinal às 22h32m do dia 25/08/2015, sendo a autora cientificada, repassando o ocorrido para a requerida em 26/08/2015.

Continuou narrando que no dia 28/08/2015 o veículo foi encontrado próximo da cidade de Juína/MT, onde também foi localizada parte da carga, avaliada em R$60.328,16 (sessenta mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), cuja venda foi autorizada pela requerida em 13/10/2015.

Por fim, asseverou que a despeito de o sinistro ter ocorrido em 25/08/2015, apenas em dezembro/2015 a ré se manifestou, informando que não pagaria o seguro, pois a carga não estava sendo monitorada, fato este que motivou o ajuizamento da presente ação, visando à reparação respectiva.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que a requerente, na época do sinistro, não comprovou que contratou o sistema de monitoramento, mas tão somente o de rastreamento.

Irresignada, a apelante almeja com o presente recurso remover o fundamento da sentença que conduziu à improcedência do pedido, eximindo a seguradora de pagar a indenização securitária, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual relativa ao dever da segurada implantar regular sistema de gerenciamento de risco da carga transportada.

Logo, o cerne da questão, cinge-se no cumprimento ou não de cláusula contratual em contrato de seguro.

Inicialmente, cumpre discorrer que o contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo à pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato.

Nesta linha, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

No caso em tela, a contratação do seguro de responsabilidade civil do transportador está comprovada pela proposta, apólice e condições gerais juntadas no id. 47470511 - Pág. 2/4, com vigência de 30/04/2015 a 30/04/2016.

Da mesma forma, é incontroverso o sinistro ocorrido, precisamente no dia
25/08/2015
, quando veio a apelante a sofrer o infortúnio do roubo da carga (carnes), vindo a recuperar o veículo e parte das cargas.

De outro lado, de acordo com o item 2 – “Limites de Embarque”, constante na Apólice (id. 47470511 - Pág. 11), restou expressamente consignado para os embarques superiores a R$40.000,00 (quarenta mil) o segurado ficaria obrigado utilizar sistema de
monitoramento e rastreamento
da mercadoria, sob pena de perder o direito à indenização, conforme consta no teor da tratativa:

“Limites de embarque

2 – Para todos os embarques/viagens com valores superiores a R$40.000,00 (quarenta mil), envolvendo as mercadorias específicas constante na tabela anexo, exceto maquinas e equipamentos industriais pesados os veículos transportadores,
deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de no máximo 10 minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 minutos para as demais regiões
e/ou utilização de escolta armada de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com sinal disponibilizado para a gerência, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada 10 minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 minutos para as demais regiões”.

Embora a apelante defenda o cumprimento fidedigno da referida cláusula, os autos dão contam que não houve o cumprimento regular do encargo por parte da segurada.

No ponto, digna de reprodução a sentença combatida, posto que percorreu judiciosa análise do acervo probatório, pelo que torno o fragmento parte integrante deste voto,
ipsis litteris
:

“(...) A carga em discussão nesta demanda estava avaliada em R$ 272.508,76 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos). Por isso, nos termos da cláusula de gerenciamento de risco acima descrita
era necessária a utilização de rastreamento e monitoramento e/ou o uso de escolta armada oficial para garantir a cobertura do seguro contratado
.

Nesse norte,
a prova dos autos dá conta que o veículo na ocasião do sinistro estava sendo
rastreado
pela empresa Lideransat
, a qual informou, por meio de “relatório de evento” (ids. 3672857 e 1300843) que o veículo iniciou sua viagem ”no dia 25/05/2015 às 21h saindo de Várzea Grande-MT, seguindo por Cuiabá onde as 22:32h perdeu o sinal do rastreador nas proximidades do Auto Posto São Mateus, e Auto Posto Sabia”.

Informaram, também, que mantiveram contato com os postos de gasolina na tentativa de localizar o veículo no pátio dos postos, bem como com o motorista, porém sem êxito, razão pela qual acionaram os órgãos públicos de segurança (CIOP e SINARF).

Esse relatório deixa evidente que o veículo estava sendo
rastreado
, fato este inclusive incontroverso, pois nenhuma das partes discorda disso. Não
há como dizer, contudo, que o veículo estava sendo monitorado
, sendo este o ponto nevrálgico da presente demanda, sobretudo porque o contrato de monitoramento juntado aos autos foi firmado em data posterior ao sinistro (25.08.2015), quer seja, em 22.09.2015, e os demais documentos carreados aos autos não indicam a existência de monitoramento
.

De fato,
não há relatórios com dados indicando que tanto o rastreamento como o monitoramento estavam ativos e emitiam informações do veículo na ocasião do sinistro. Tampouco consta uma solicitação de monitoramento emitida pela autora (id. 3672844, p. 15) para a viagem em comento, o que seria necessária, segundo termos do contrato firmado posteriormente ao sinistro
.
Até mesmo o relatório de evento não veio acompanhado de documentos e/ou relatórios próprios da atividade desenvolvida pela empresa gerenciadora de risco (Lideransat) que atestem que ela teve conhecimento da perda de localização do veículo logo após o roubo e que tomou as medidas alegadas.

Destarte, restou demonstrado que a requerente não contratou o sistema de monitoramento exigido na apólice firmada com a requerida, o que importa no agravamento do risco pela segurada
. Isso porque, o monitoramento possibilitaria o acompanhamento simultâneo do trajeto do veículo, em tempo real, e poderia impedir a parada do motorista em horário e local inadequados. (...)”

Dessa forma, constata-se dos autos que, embora a empresa apelante tenha contratado o sistema de rastreamento da mercadoria,
o de monitoramento foi materializado somente após a data no sinistro, consoante se infere do contrato firmado em 22/09/2015
(id. 47470516 – Pág. 8).

Importante destacar que referido documento, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, em nenhum momento traz a informação de que se tratava de uma “renovação” dos serviços prestados anteriormente. Muito pelo contrário, já que da detida análise da Cláusula 2a do mesmo, intitulado “Do Prazo de Vigência”, o que se tem a toda evidência é que se tratava de uma primeira contratação, permitindo-se sim a renovação automática após a cessado o período de vigência inicial. Vejamos a sua redação:

“CLÁUSULA 2a – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Instrumento Particular
vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se na data da assinatura da presente avença e findando-se após completados 12 (doze) meses (de 22/09/2015 à 22/09/2016), oportunidade em que
o contrato se renovará automaticamente, por iguais e sucessivos períodos
, caso não haja contrária manifestação escrita de vontade por parte da CONTRATANTE, a qual deverá comunicar o interesse pela rescisão dos serviços prestados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”

Nesse contexto, cumpre fazer uma ressalva, trazendo a colação a diferença entre o rastreamento e monitoramento, conforme segue:

“O
rastreamento de cargas
é um sistema que tem a capacidade de registrar e analisar todas as ocorrências que aparecerem ao longo do trajeto percorrido pela carga, possibilitando a identificação de problemas e o levantamento de informações sobre o que pode ser feito para melhorar o cenário.

O
monitoramento de cargas
, este sim, permite o acompanhamento em tempo real das mercadorias que estão sendo transportadas. Ainda considerando o exemplo da encomenda, o monitoramento permite a verificação de todos os movimentos da mercadoria: o que aconteceu e o que está acontecendo com ela no momento. Em caso de problemas no percurso, é possível prever o tempo de atraso, a nova previsão de chegada e outros detalhes. Todos estes dados ficam registrados e compõem um histórico de transporte da carga, possibilitando alterações e novas estratégias de transporte no futuro”.
(Disponível em
https://estrelaoriente.com.br/diferenca-entre-rastreamento-de-carga-e-monitoramento/
).

A apelante, portanto, incorre em equívoco ao alegar que o veículo estava sendo monitorado, quando, na realidade, estava somente sendo rastreado.

Nestas circunstâncias, ao não observar as regras de gerenciamento de risco na forma expressamente prevista no contrato de seguro pactuado entre as partes, a apelante assumiu o risco, e, por consequência, mesmo que não tenha agido com má-fé, não é devida a cobertura securitária, uma vez que constitui situação de agravamento voluntário do risco,
ex vi
do art. 768 do CC/02
[1]
.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil.

No caso, o pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada tinha a obrigação de avisar imediatamente a seguradora no caso de interrupção não programada de viagem ou a demora no prazo de sua duração normal, assim que tivesse conhecimento de tal ocorrência, bem como não poderia desgarrar do comboio, seguindo viagem solitária.
”
(N.U 0006815-75.2007.8.11.0037, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Em decisões mais recentes, colaciono precedentes de outros Tribunais Pátrios em casos absolutamente análogos:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. TRANSPORTE DE CARGA. AGRAVAMENTO DO RISCO.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA OU DE SISTEMA DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. I. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. II. O contrato de seguro objeto do presente processo visa garantir o pagamento de indenização para a segurada, por parte da seguradora, no caso de haver prejuízos pecuniários em virtude de danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias por ela transportados e pertencentes a terceiros. III. Uma vez presentes as condições estabelecidas no contrato e não havendo dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização, deve ser feito o pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos limites contratados e condições acordadas.
No

entanto, no caso concreto, houve o agravamento do risco contrato, uma vez que houve descumprimento das cláusulas contratuais que preveem a utilização de escolta armada ou sistema de rastreamento/monitoramento quando a carga transportada exceder os limites estipulados em contrato, o que ocorreu no caso dos autos.

IV. Ademais, as cláusulas contratuais de gerenciamento de risco são claras, não se mostrando abusivas ou colocando o consumidor em desvantagem, uma vez que determinam com precisão os eventos cobertos pelo seguro e as providencias necessárias para a manutenção da cobertura para cada tipo de carga.
Outrossim, havendo já na proposta de seguro, a qual foi devidamente assinada pelo representante da segurada, a reprodução da cláusula de gerenciamento de risco, com todas as tabelas e determinações, não há falar em desconhecimento das cláusulas pelo não recebimento por parte da segurada das condições gerais do seguro. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70082956541 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE NACIONAL – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO –
EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO AUSENTES – DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO CONTRATO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SEGURADA DAS CONDIÇÕES PACTUADAS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
É válida a cláusula de gerenciamento de risco para cobertura do seguro de transporte de cargas, correspondente à obrigação de monitoramento por satélite, por parte da segurada, que foi devidamente cientificada acerca das condições e restrições do seguro contratado.
Demonstrado o descumprimento das obrigações da empresa segurada, que não adotou as medidas previstas no contrato, indevida a indenização pleiteada.
Recurso não provido.”
(TJ-MS – AC: 08054467620168120002 MS 0805446-76.2016.8.12.0002, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 03/09/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 768, CC – O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020